Tribunal: STF
Processo: HC 228018
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriel Arruda Ramos em favor de Vinícius Bernardo Araújo de Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 802.725/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 24)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado com base na quantidade de drogas. (p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a substituição da pena corporal por restritivas de direito.



    É o relatório.



    Decido. 



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça denegou a concessão da ordem por entender que essa não prescindiria do revolvimento do acervo fático-probatório.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória:



    “Com efeito, sopesando as declarações dos acusados prestados na fase policial (ID 3352771394), somado aos depoimentos colhidos na fase de instrução, o acervo probatório produzido evidenciou que Isis Tuanne Sousa Araújo Matias dos Santos deslocou-se até o Rio de Janeiro para buscar carga de entorpecentes a pedido de Vinícius Bernardo Araújo de Almeida por R$ 2.000,00, circunstância que foi corroborada com a apreensão de 1,910kg de haxixe em 40 invólucros no quarto do referido denunciado juntamente à balança de precisão. 



    Neste sentido, malgrado a negativa de Vinícius Bernardo Araújo de Almeida no sentido de que não residia no local, não havendo conhecimento de que havia substância haxixe no imóvel, tal elemento restou isolado nos autos, notadamente pelo depoimento enfático do policial Yuri Philipe Morra dos Santos ao indicar que o próprio réu entregou as drogas a guarnição, circunstância que evidenciou que eram de sua propriedade”. (eDOC 6, p. 10)



    “Neste cenário, quanto ao denunciado Vinícius Bernardo Araújo de Almeida no que se refere à aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, malgrado a primariedade do acusado, consoante CAC de ID 3352771404, f. 91, veja-se que restou suficientemente atestada sua habitualidade delitiva face à quantidade de entorpecentes arrecadados (1,910kg de haxixe em 40 invólucros), extensamente preparadas para distribuição ao mercado de consumo, além de balança de precisão, em circunstâncias que apontam sua habitualidade delitiva, o que afasta o reconhecimento da referida benesse”. (eDOC 6, p. 11)



    A conclusão quanto à dedicação do paciente ao tráfico decorreu da 1) quantidade das drogas apreendidas, 2) sua forma de acondicionamento e 3) apreensão de balança de precisão.



    Verifica-se ainda a circunstância de o paciente haver mandado buscar as drogas em outro Estado.



    Logo, a conclusão pela dedicação a atividades criminosas não decorre na quantidade das drogas apreendidas, na forma de acondicionamento, na apreensão de apetrechos (balança de precisão) e também pelo fato de haver mandado buscar as drogas em outro Estado.



     Comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido.” (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente